Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. Em face de expressa decisão do Superior Tribunal de Justiça para o caso concreto, é possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A alegação de incorreção em penhora relacionada às hipóteses previstas no art. 833, do CPC, como a de proventos de aposentadoria, não preclui, podendo ser apresentada após o prazo para a impugnação.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.